Tribunal: TJBA
Processo: 8008703-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008703-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAHIRA GOMES VIANA MADRUGA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FRANCISCO DE FIGUEIREDO, LARA RAFAELLE PINHO SOARES, RODRIGO DA INVENCAO SOUSA

APELADO: ANTONIO HART MADUREIRA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA RAFAELLE PINHO SOARES, RODRIGO DA INVENCAO SOUSA, BRUNO FRANCISCO DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO (ART. 784, INCS. III E V, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo e determinando a continuidade da execução. O exequente pugna pela responsabilidade integral de um dos embargantes, enquanto os outros embargantes alegam a inexistência do título e a aplicação do benefício de ordem.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há inexistência do título executivo extrajudicial em razão da rescisão contratual alegada; (ii) se o benefício de ordem deve ser aplicado ao caso concreto; e (iii) se a responsabilidade patrimonial do recorrente Vinícius Madruga Santos deve ser limitada ao bem ofertado em hipoteca.

3. O título executivo atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 783 do CPC, afastando a tese de inexistência do título executivo extrajudicial.

4. O benefício de ordem não se aplica, uma vez que o fiador renunciou expressamente a esse direito, nos termos do art. 795, § 3.º, do CPC.

5. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento de que, em razão da dívida ter ultrapassado o valor da hipoteca oferecida pelo fiador, a execução deveria ser estendida também aos demais bens dados em garantia pelos recorrentes.

6. A responsabilidade patrimonial do recorrente Vinícius Madruga Santos foi corretamente limitada ao bem dado em hipoteca, conforme a cláusula contratual firmada entre as partes.

7. Inexistência de litigância de má-fé, pois os recorrentes não demonstraram comportamento processual abusivo.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8008703-28.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
YAHIRA GOMES VIANA MADRUGA, VINÍCIUS MADRUGA SANTOS
e
ANTONIO HART MADUREIRA NETO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

Procurador(a) de Justiça

JG25